Tribunal: TJPA
Processo: 0834754-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834754-06.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANIA LUCIA DE CASTRO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. NORMA AUTO - APLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI LOCAL ESPECÍFICA. REMUNERAÇÃO DO PROFESSOR. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso AGRAVO INTERNO EM

Apelação Cível, em Ação de Cobrança interposta por VÂNIA LÚCIA DE CASTRO RIBEIRO em desfavor do ESTADO DO PARÁ, contra a DECISÃO MONOCRÁTICA

prolatada pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu o APELO, concedendo-lhe provimento.

O autor ingressou com ação relatando que é professor (a) e seu salário não está de acordo com a Lei n. 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional do magistério, requerendo sua correção e a cobrança dos valores pretéritos. Requereu a concessão da tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente a ação para ajustar ao piso nacional.

Houve apresentação de recurso voluntário requerendo a reforma da decisão, pois a ADI nº 4167-3/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal entendeu que o ajuste deveria ser feito no vencimento base e não na remuneração do professor.

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

Foi proferida decisão monocrática dando provimento ao recurso de apelação, tendo assim modificado a decisão de piso ID.10103197.

Insatisfeito, o apelado interpôs o atual recurso de agravo interno, alegando ainda que a decisão monocrática está em desacordo com decisões de tribunais superiores.

Sustenta em suas razões recursais, que o piso salarial do magistério deve corresponder ao vencimento básico e não à remuneração global dos servidores, afirmando que a constitucionalidade da ADI nº 4.167/DF, julgado pelo STF, refere-se apenas ao vencimento base do cargo. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se

em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STF.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme se verifica na documentação anexada aos autos, a parte agravante recebe gratificação de escolaridade. Assim, na esteira da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a mencionada verba deve ser levada em consideração, para fins de cálculo do piso do magistério.

Nesse sentido, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que:

“Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGARASEGURANÇA
( RE 1362851 AgR / PA - PARÁ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 25/04/2022 Publicação: 28/04/2022)”

Ratifica-se que a decisão proferida pelo Ministro Relator foi confirmada, por unanimidade, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 03/06/2022. Os Ministros entenderam que a Gratificação de Escolaridade deve compor o cálculo do piso do magistério.

De acordo com o entendimento da Corte Constitucional, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reformado as sentenças proferidas sobre o tema, reconhecendo que a gratificação de escolaridade deve ser levada em consideração para fins do piso do magistério:

“Dessa forma, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, diante do entendimento da Corte Suprema de que a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à apelada, que recebe vencimento superior ao piso salarial requerido, conforme contracheques anexos. Assim, pelas razões acima apontadas, ancorado no precedente da Suprema Corte, em situação análoga à dos autos, não vislumbro a comprovação da existência de direito da autora/apelada.
Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII do CPC/2015 e artigo133, inciso XII, alínea d, do RITJE/PA, dou provimento ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedidoinicial da ação, nos termos da fundamentação (PROCESSO Nº: 0800039-04.2022.8.14.0009 ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)”

Dessa forma, conforme se observa nas decisões acima destacadas, a Gratificação de Escolaridade integra o cálculo do piso do magistério, razão pela qual a parte não faz jus à majoração requerida.

Diante disso, irrepreensíveis os termos da decisão agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Este é o entendimento seguido por esta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1326541 E DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0803895-37.2021.8.14.0000. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) A RESPEITO DOS CONTORNOS DA AÇÃO DIRETA . . .Ver ementa completa DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 4.167-DF. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Membro)

(TJ-PA - AC: 08554809820218140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023